Tribunal: TJSP
Processo: 2094483-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – Tutela de urgência – Autora que alega não ter celebrado os contratos que ensejaram o depósito de valores em sua conta corrente, assim como os descontos de prestações em seu benefício previdenciário – Pretensão de compelir os réus a absterem-se de descontar, de seu benefício previdenciário, as prestações dos empréstimos que nega ter

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – Tutela de urgência – Autora que alega não ter celebrado os contratos que ensejaram o depósito de valores em sua conta corrente, assim como os descontos de prestações em seu benefício previdenciário – Pretensão de compelir os réus a absterem-se de descontar, de seu benefício previdenciário, as prestações dos empréstimos que nega ter contratado – Decisão que indeferiu a tutela pretendida – Insurgência da autora – Cabimento – Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Hipótese em que não se pode exigir da autora que produza prova negativa, além de ter instruído seu pedido com documentos que, ao menos em juízo de cognição sumária, indicam a probabilidade do direito alegado – Ademais, é evidente o risco de lesão a que está sujeita a requerente, caso continue a sofrer descontos em seu benefício previdenciário – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2094483-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SANDRA VIEIRA ALVES DE SOUSA, são agravados
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2094483-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.362
Voto no 27.362
Agravo de Instrumento no 2094483-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Agravante: Sandra Vieira Alves de Sousa
Agravados: Banco Itaú Consignado S/A e Banco Bmg S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabricio Stendard
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIOS JURÍDICOS Tutela de urgência Autora que
alega não ter celebrado os contratos que ensejaram o
depósito de valores em sua conta corrente, assim como os
descontos de prestações em seu benefício previdenciário
Pretensão de compelir os réus a absterem-se de descontar,
de seu benefício previdenciário, as prestações dos
empréstimos que nega ter contratado
Decisão que
indeferiu a tutela pretendida Insurgência da autora
Cabimento
Presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil Hipótese em que não se pode
exigir da autora que produza prova negativa, além de ter
instruído seu pedido com documentos que, ao menos em
juízo de cognição sumária, indicam a probabilidade do
direito alegado Ademais, é evidente o risco de lesão a que
está sujeita a requerente, caso continue a sofrer descontos
em seu benefício previdenciário RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos cc
repetição do indébito cc consignação em pagamento cc indenização por
danos extrapatrimoniais cc tutela provisória de urgência”, ajuizada por
SANDRA VIEIRA ALVES DE SOUSA contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO
S/A e BANCO BMG S/A, indeferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência formulado pela autora (fl. 87 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2094483-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.362
Recorre a autora. Afirma que deve ser presumida a sua
boa-fé. Alega ser idosa, aposentada e com baixa escolaridade, de modo que
integra grupo maciçamente alvo de fraudes bancárias. Alega ter
demonstrado que, em outra ocasião, logrou êxito na devolução de valores
oriundos de contrato fraudulentamente celebrado. Argumenta que se dispõe
a depositar em juízo exatamente a totalidade dos valores oriundos dos
negócios jurídicos impugnados. Destaca que seus proventos de
aposentadoria são inferiores a 2 (dois) salários mínimos, razão pela qual os
descontos tendem a lhe causar prejuízo de difícil reparação, sobretudo em
meio à pandemia da COVID-19. Sustenta que a pretensão de depósito dos
valores oriundos dos empréstimos “não seria com recursos próprios, mas
sim com os próprios recepcionados de forma indevida em sua conta” (fl. 05).
Salienta que não é titular de tais valores, de modo que a medida pretendida
é razoável e obedece à premissa de vedação de comportamento
contraditório, já que não pode utilizar tal numerário para amenizar os
prejuízos decorrentes dos descontos em sua folha de pagamento. Menciona
que seu pedido equivale a prestação de caução e possibilita a reversão da
medida, já que os réus teriam à sua disposição exatamente os valores
emprestados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Recurso recebido com a antecipação dos efeitos da
tutela recursal.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se,
na
origem,
de
“ação
declaratória
de
inexistência de negócios jurídicos cc repetição do indébito cc consignação
em pagamento cc indenização por danos extrapatrimoniais cc tutela
provisória de urgência”, ajuizada por SANDRA VIEIRA ALVES DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2094483-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.362
contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO BMG S/A.
A autora narrou, na petição inicial, que constatou a
realização de 06 (seis) depósitos em sua conta corrente, ligados a supostos
empréstimos que teria contratado com os bancos réus, no valor total de
R$ 9.391,41. Afirmou que jamais celebrou tais contratos, tampouco deles se
beneficiou. Alegou que somente logrou êxito em restituir o valor de um dos
contratos, ao réu BANCO BMG S/A, totalizando R$ 2.141,30. Destacou que
os contratos impugnados ocasionaram o desconto do valor das prestações
junto à entidade pagadora de seus proventos de aposentadoria. Sustentou
que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às
disposições do Código de Defesa do Consumidor. Afirmou que a
responsabilidade dos réus é objetiva, nos termos do artigo 14 do Diploma
Consumerista. Defendeu que as contratações são origem de fraude da qual
foi vítima.
A autora narrou, na petição inicial, que é titular de conta
corrente mantida no banco réu. Afirmou que, no mês de maio de 2017, ao
tentar realizar uma transação, verificou que sua senha de acesso havia sido
alterada. Acrescentou que, após diversos contatos com a instituição
financeira, não logrou êxito em acessar a conta, tendo em vista que o
requerido restringiu o acesso à conta devido à fraude constatada.
Argumentou que, após formular reclamação perante o Banco Central do
Brasil, tomou conhecimento de que terceira pessoa “acesso sua conta
bancária, realizando pagamentos indevidos, resultando na subtração da
quantia de R$ 3.203,28” (fl. 06 dos autos de origem). Destacou desconhecer
se outras transações indevidas foram praticadas em sua conta, assim como
o valor total da apropriação indevida pelos estelionatários, já que não tem
acesso à conta.
Nesse contexto, ajuizou demanda contra as instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2094483-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.362
financeiras, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica entre
as partes, com a consequente declaração de inexigibilidade dos débitos e a
restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício
previdenciário, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização
por dano moral.
Em sede liminar, a autora pleiteou a concessão de tutela
de urgência, a fim de que os réus cessem os descontos em seu benefício
previdenciário, assim como para que fosse autorizada a depositar em juízo
os valores indevidamente depositados em sua conta corrente.
O D. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pela autora, nos seguintes termos (fl. 87 dos autos de
origem):
"De plano, não é seguro o reconhecimento da
alegada fraude nos contratos de empréstimo impugnados,
considerando-se a existência de instrumentos contratuais
aparentemente firmados pela própria autora (fls. 41/66) e
a efetiva entrega da quantia supostamente emprestada,
como ela mesma informa.
Além disso, como a autora dispõe de numerário
para pagar as parcelas contratuais sem prejuízo de seus
proventos de aposentadoria -- tanto que se propõe a
deposita-lo --, a prestação jurisdicional pode aguardar o
contraditório sem perigo de dano.
Indefiro, portanto, o pedido de antecipação
parcial da tutela.
Como as parcelas contratuais continuarão a ser
pagas pela autora até a solução do mérito da causa, fica
ela dispensada, por ora, do depósito da quantia
correspondente ao valor dos empréstimos".
Contra esta decisão se insurge a autora, ora agravante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2094483-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.362
pretensão merece acolhida.
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece
que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Na hipótese, os elementos dos autos indicam a
presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.
Com efeito, a autora nega ter celebrado contrato de
mútuo com o banco réu, que teria dado ensejo a descontos em seu
benefício previdenciário.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir da autora
que produza prova negativa, não há dúvida quanto ao ônus do réu de
comprovar a contratação que teria dado origem aos descontos no benefício
previdenciário da requerente.
Não obstante, a requerente instruiu a petição inicial com
cópias dos contratos que teriam sido por ela firmados (fls. 41/66 dos autos
de origem). E o exame de tais instrumentos evidencia haver, em princípio,
dúvida razoável entre as assinaturas neles apostas e as assinaturas da
autora presentes em sua cédula de identidade e procuração (fls. 13/14 dos
autos de origem).
Não bastasse isso, a autora instruiu a petição inicial com
documento que demonstra a devolução, ao réu BANCO BMG S/A, do
crédito supostamente contratado com tal instituição financeira (fl. 67 dos
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2094483-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.362
Nesse
cenário,
é
razoável
admitir
que
restou
demonstrada a probabilidade do direito da autora.
Além disso, embora a autora admita ter havido o
depósito dos valores supostamente contratados em sua conta corrente, o
pagamento das prestações dos contratos impugnados é feito por meio de
consignação de tais valores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), responsável pelo pagamento de seu benefício previdenciário (fls.
68/72 dos autos de origem).
Desse modo, para que a autora não sofresse prejuízo
algum no valor auferido a título de aposentadoria, teria de utilizar parte do
crédito que sustenta ter sido indevidamente depositado em sua conta
corrente, o que não seria adequado.
Nesse cenário, é de se concluir que está demonstrado o
perigo de dano a que a requerente está sujeita, uma vez que os descontos
incidem sobre seu benefício previdenciário, verba que ostenta natureza
alimentar.
Por fim, destaque-se que a medida pleiteada pela autora
é reversível, uma vez que requer o depósito em juízo do valor integral dos
valores depositados em sua conta corrente.
Portanto, estão presentes os requisitos autorizadores da
tutela de urgência pleiteada pela autora, a fim de autorizar o depósito em
juízo dos valores depositados em sua conta corrente, devendo os réus
suspenderem os descontos das prestações relativas aos contratos objeto da
lide, sob pena de multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2094483-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.362
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator